Tribunal: TJDFT
Processo: 0003934-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto à conduta imputada, bem como em revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 3.1 No caso concreto, os elementos probatórios produzidos na investigação criminal foram corroborados em juízo, no sentido de que o réu transportou e deu fuga a outras duas pessoas que desceram de um veículo e, após grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo, subtraíram dela um aparelho celular e um cartão bancário.
4. Deve ser excluída a valoração negativa da conduta social, quando ausentes elementos nos autos pelos quais pudesse ser comprovada a atuação do acusado no seu meio social. No entanto, mantém-se o quantum estabelecido na sanção corporal.
5. Mantém-se o regime inicial fechado ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) einferiora8 (oito)anos, pois o réu ostenta diversas condenações anteriores, pela prática de crimes patrimoniais, sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.